Tribunal: TJDFT
Processo: 0712423-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADE LIMITADA. INTEGRALIZAÇÃO DECLARADA NO CONTRATO SOCIAL. COMPROVAÇÃO. CARÁTER ABSOLUTO. AUSÊNCIA. DIFICULDADE NA DEMONSTRAÇÃO PELA PARTE EXEQUENTE. ÔNUS DA EMPRESA EXECUTADA. RESPONSABILIDADE PESSOAL DO SÓCIO. ATÉ O LIMITE NÃO INTEGRALIZADO. POSSIBILIDADE. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. DESNECESSIDADE.
1. A comprovação da integralização do capital social da empresa é necessária como medida prévia para fins de eventual responsabilização pessoal do sócio (CC art. 1.052).
2. Mesmo que no contrato social conste que o capital foi integralizado, não é possível conferir-lhe caráter absoluto, já que o registro na junta comercial não exige a correspondente comprovação.
3. Não sendo comprovado que o sócio efetivamente aportou os valores declarados no contrato social, admite-se a sua responsabilização direta até o limite da quantia não integralizada.
4. Trata-se de responsabilidade legal que incide de forma autônoma sobre o sócio inadimplente, não se confundindo com o instituto da desconsideração da personalidade jurídica, razão pela qual é dispensável a instauração do respectivo incidente para o redirecionamento da execução.
5. Recurso conhecido e provido.